Tribunal: TJMT
Processo: 1014150-67.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014150-67.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ALOISIO LEITE TORTORELLI - CPF: 028.630.731-68 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), AZENETH INFANTINO - CPF: 068.424.291-53 (AGRAVANTE), BENEDITO ANTONIO DE PROENCA - CPF: 208.866.241-34 (AGRAVANTE), ELISEU DA SILVA FONTES - CPF: 295.288.958-91 (AGRAVANTE), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO DESPROVIDA
-
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA APELAÇÃO N. 1014150-67.2017.8.11.0041.

AGRAVANTE: ALOÍSIO LEITE TORTORELLI E OUTROS.

AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ALOÍSIO LEITE TORTORELLI E OUTROS .
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por eles interposto.

Em suas razões, os Agravantes reprisam as razões meritórias do Recurso de Apelação, sustentando: a inexistência de demonstração do fundamento técnico do índice, laudo pericial inconclusivo, bem como informam que as cláusulas de reajuste são abusivas.

Cita precedente desta E. Corte.

Pugna pelo provimento do Recurso
“Ante o exposto, requer o julgamento como procedente da presente Apelação, no sentido de julgar procedente o pedido de mérito da ação, para fins de declarar que seja aplicado os mesmos índices anunciados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para os planos individuais e familiares, como medida de assegurar um critério técnico e objeto para o reajuste anual, bem como, a condenação na indenização da diferença entre o reajuste praticado e o reajuste permitido definido judicialmente.”.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

MÉRITO

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

As questões arguidas neste Agravo Interno: inexistência de demonstração do fundamento técnico do índice, laudo pericial inconclusivo, bem como cláusulas de reajuste abusivas, foram expressamente analisadas, restando patente que ao Plano dos Agravantes não se aplica a redução perquirida.

Por oportuno, colaciona-se a decisão agravada:

“A demanda em análise é corriqueira nos Tribunais, possuindo entendimento já assentado no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal.

Afirmam os Recorrentes que o contrato é de adesão, com cláusulas leoninas, motivo pelo qual deve ser revisto para fins de readequar o valor do Plano de Saúde que foi reajustado em afronta ao CDC e ao Estatuto do Idoso.

Ocorre que existe pacificado no ordenamento jurídico a orientação de que os Planos de Saúde podem reajustar as mensalidades de seus usuários, desde que obedeçam as resoluções da ANS (Agência Nacional de Saúde) e do CONSU (Conselho de Saúde Suplementar).

Analisando os autos, verifica-se que o contrato existente entre as partes é coletivo, tendo como Contratante o Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, tendo anuído os Recorrentes.

E mais, constando expressa previsão de variação dos valores em relação a faixa etária dos usuários, existindo variações e reajustes automáticos, que foram observados no caso em tela.

Este E. TJMT possui entendimento sobre a possibilidade de reajuste das mensalidades, em consonância com o Recurso Especial Repetitivo n. 1568244-RJ, nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – Ação Revisional de Reajustes de Plano de Saúde c/c Ressarcitória de Valores Pagos a Maior, Repetição do Indébito e Compensatória de Dano Moral – PLANO COLETIVO – LIVRE NEGOCIAÇÃO ENTRE A OPERADORA E A PESSOA JURÍDICA ESTIPULANTE - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL – CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA CONSU n. 6/1998 – REAJUSTES PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO. Entre os planos de saúde individuais e coletivos há diferenças sensíveis. Nesta perspectiva, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS limita-se a monitorar o mercado quanto aos reajustes das mensalidades nos planos coletivos, de modo que os parâmetros para a majoração são orientados pela livre negociação entre a operadora e a pessoa jurídica estipulante. Já nos planos individuais, diferentemente, a ANS intervém de forma mais incisiva no controle. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, através do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1568244/RJ, estabeleceu requisitos para que o reajuste realizado em razão da faixa etária seja considerado válido, quais sejam: a) haja previsão contratual; b) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e; c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Para os contratos celebrados entre 2/1/1999 e 31/12/2003 restou decidido que “deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.” (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). Não há ilegalidade no reajuste contratual realizado com base na faixa etária, se observados os critérios legais e aqueles orientados pela jurisprudência do STJ.” (TJMT, Ap 88092/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018) – destaquei.

Note-se que o reajuste, embora permitido, não pode ser abusivo, conforme aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE DE MENSALIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – REAJUSTE FEITO COM BASE NA IDADE DO CONSUMIDOR – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – RAZOABILIDADE DO ACRÉSCIMO – RESPEITO À LEI DE REGÊNCIA E ÀS RESOLUÕES DO CNSP E DA ANS – LEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O reajuste das mensalidades com base na idade do beneficiário do plano de saúde é lícito se, cumulativamente, houver previsão contratual, o acréscimo for razoável e, ainda, forem atendidas as balizas normativas contidas na Lei de regência e nas resoluções dos órgãos com atribuição para tanto, embora incidam sobre os contratos de plano de saúde o CDC e o Estatuto do Idoso. Inteligência do art. 15 da Lei no 9.656/1998, da Súmula no 469/STJ, e de precedentes do STJ.” (TJMT, Ap 43327/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017) – negritei.

Compulsando os autos, verifica-se que existe previsão contratual, e ainda, os reajustes observaram a Resolução Normativa n. 63 da ANS, inexistindo qualquer demonstração de que tenha sido realizado com afronta à razoabilidade, motivo pelo qual não há falar em revisão contratual no caso em tela.

Com tais considerações, em decisão monocrática, fundada no Art. 932 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao Apelo, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Cumpre consignar que o Art. 85, § 11 do CPC obriga a majoração dos honorários na esfera recursal, razão pela qual majoro os honorários anteriormente fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), em R$ 3.030,00 (três mil e 30 reais), observada a gratuidade.”.

Como se vê, os Recorrentes fazem uso de suas prerrogativas recursais para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024